Tribunal: TJDFT
Processo: 0702789-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702789-24.2021.8.07.0001 APELANTE: SANDRA APARECIDA DOS SANTOS APELADO: VIRGINIA CARVALHO MARTINS BRANDAO LEITE DESPACHO Diante do pedido de sustentação oral (id. 27416157), à i. Secretaria para excluir o processo da 27a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (28/07 a 04/08) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 20 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora